Tribunal: TJMT
Processo: 0002672-96.2008.8.11.0008
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002672-96.2008.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MARIA VIRGILIA DE LIMA - CPF: 378.887.811-87 (APELADO), EDESIO DO CARMO ADORNO - CPF: 247.213.281-68 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002672-96.2008.8.11.0008

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

APELADO: MARIA VIRGILIA DE LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
–
DESNECESSIDADE
–
APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF) – PROPOSITURA DA DEMANDA ANTES DE 03/09/2014 – CONTESTAÇÃO APRESENTADA
–
INTERESSE DE AGIR CONFIRMADO
-
CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O LAUDO PERICIAL – DISPENSABILIDADE –
PRELIMINARES REJEITADAS

–
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – ENTENDIMENTO DO STJ (RESP N. 1.388.030/MG) –ARGUIÇÃO AFASTADA – INDENIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A INVALIDEZ PERMANENTE –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – CUSTAS E VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL PELA SEGURADORA –PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO DEVIDA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALTERAÇÃO DA FORMA DE ARBITRAMENTO – VIABILIDADE - ART. 85, § 2o, DO CPC/2015 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se a demanda foi proposta antes de 03/09/2014, aplica-se a regra de transição descrita no item 6, II, do aresto para Ações em curso na época do respectivo julgamento, de modo que, apresentada contestação de mérito, está configurado o interesse de agir, pela resistência à pretensão (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712).

A avaliação feita por perito médico capacitado que responde quesitos suficientes dispensa esclarecimentos se confeccionado de forma adequada a viabilizar o deslinde da controvérsia.

“Os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
” (AgRg no Resp n. 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

O prazo prescricional na Ação de Indenização de Seguro DPVAT inicia-se na data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, com o laudo médico que a confirma, ou, na sua ausência, com a perícia judicial.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002672-96.2008.8.11.0008

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

APELADO: MARIA VIRGILIA DE LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para determinar à requerida o pagamento de R$5.600,00 (id. 92617007, pág.7), atualizados com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir da data do acidente, além das custas e dos honorários advocatícios de R$ 2.000,00.

A apelante suscita preliminarmente ausência de interesse de agir, uma vez que não foi juntado aos autos o requerimento administrativo. Pugna pela extinção da lide sem resolução do mérito.

Alega cerceamento de defesa pois requereu que o perito esclarecesse a conclusão do laudo porque não consta no processo nenhum documento médico que comprove a lesão total do membro superior esquerdo e o atendimento na data do evento danoso.

Aduz a incidência da prescrição trienal pois o acidente foi em 03/08/2002, portanto o prazo se esgotou em 11/01/2006 e a Ação só foi proposta em 27/08/2008. Diz ainda que na perícia a autora declarou que teve ciência de sua invalidez seis meses após o ocorrido, por isso postula o reconhecimento da prescrição e a extinção da lide com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Por outro lado, argui sucumbência recíproca já que foram postulados 40 salários mínimos, sem levar em conta a graduação legal, e deferidos somente R$5.600,00. Busca a distribuição proporcional desse ônus.

Ressalta que os R$2.000,00 arbitrados para essa finalidade são excessivos, e que deve ser observado o disposto no §2o do art. 85 do CPC/15, com a consequente redução para 10% do valor da condenação.

Apesar de intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (id. 92617008, pág. 1).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002672-96.2008.8.11.0008

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

APELADO: MARIA VIRGILIA DE LIMA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A apelante alega inicialmente falta de interesse de agir da apelada uma vez que não protocolou o requerimento administrativo.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 631.240, consignou a exigibilidade do prévio pedido na via administrativa para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

A propósito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição.
Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo
. 2.
A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS
, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3.
A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.
4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.
7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir
”.

(RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, acórdão eletrônico, repercussão geral – mérito.

Porém foram estipuladas regras de transição para as Ações em curso, delineadas nos itens 6 e 7 citados na jurisprudência acima transcrita. E tal entendimento, por analogia, aplica-se às demandas em que se discute o seguro obrigatório DPVAT, conforme decidido nos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712:

"No mais,
a decisão recorrida encontra-se de acordo com a jurisprudência do Tribunal. O Plenário, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, da relatoria do ministro Luíz Roberto Barroso, assentou que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação não ofende o disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
.
"

(
RE 839355 AgR, relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, acórdão eletrônico DJe-249 de 17-12-2014, publicado em 18-12-2014).

Assim, como neste caso a Ação foi proposta em 27/08/2008,
antes do julgamento do RE 631.240 em 03/09/2014, aplica-se a regra de transição descrita no já referido item 6, II, pela qual
,

apresentada contestação de mérito pela ré, está configurado o interesse de agir, pela resistência à pretensão.

Confira-se:

“
6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i)
caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;
(ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão
. (...)”

Posto isso, não obstante a orientação do STF, já tratada aqui à exaustão, estando demonstrada a pretensão resistida (contestação de id. 92617006, pág. 59), faz-se necessária a prestação jurisdicional.

Rejeito a preliminar.

CERCEAMENTO DE DEFESA

Argui que requereu esclarecimentos do perito sobre o laudo confeccionado, pois não foi anexado no processo nenhum documento médico que comprove a lesão total do membro superior esquerdo e o atendimento na data do acidente. Busca a nulidade da sentença nesse ponto.

Contudo, a avaliação médica de 12/10/2018 confirmou as lesões mencionadas na inicial e a sua origem no episódio narrado.

Importante mencionar que o exame pericial efetuado tem a confiabilidade do Poder Judiciário e encontra-se tecnicamente motivado, de maneira que os argumentos da apelante não o invalidam.

Sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve julgar antecipadamente a lide, sobretudo por força do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, pelo qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que “
os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no Resp n. 845384/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

No caso concreto, o julgamento antecipado não criou obstáculo para a adequada solução do litígio, visto que o conjunto probatório fornecido pela autora está em sintonia com a perícia realizada.

Rejeito a preliminar.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL

No que tange à prescrição, a matéria foi pacificada com o julgamento do REsp n. 1.388.030/MG, segundo as regras do art. 543-C do CPC, e posteriormente, com a decisão dos EDcl no REsp 1.388.030-MG, houve alteração do entendimento. Consolidou-se então que o prazo prescricional na Ação de Indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, o que depende de laudo médico,

"com exceção dos casos de invalidez permanente notória, ou

naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução
".

Para ilustrar:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1.
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca

do caráter permanente da invalidez.1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 2.
Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO."
(REsp 1388030/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, julgado em 11/06/2014, DJe de 01/08/2014).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO DO 'DECISUM'.

1 -
ALTERAÇÃO DA TESE 1.2 DO ACÓRDÃO EMBARGADO NOS SEGUINTES TERMOS
: "1.
2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico
." 2 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
”.

(EDcl no REsp 1388030/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 27/08/2014, DJe de 12/11/2014).

Nesta lide, o acidente foi em 30/08/2002 (id. 92617006, pág. 23) e o laudo que confirmou a sequela permanente foi confeccionado em 25/06/2008 (id. 92617006, pág. 28).

Logo, a Ação proposta em 27/08/2008, segundo o entendimento do STJ, não está prescrita, pois é evidente que a consolidação da lesão ocorreu posteriormente.

Dessa maneira, o conhecimento inequívoco da invalidez não se daria exatamente no mesmo dia, ante a imprescindibilidade de tratamento e reabilitação, até porque
o fato de a lesão ser consequência do acidente não implica, necessariamente, ciência inequívoca da vítima
. É o que orienta o STJ no REsp 1388030/MG:

" Frise-se que não se pode confundir ciência da lesão (ou da incapacidade) com ciência do caráter permanente da invalidez, pois esta última só é possível com auxílio médico.

(...)"

E mais, mesmo que ela tenha afirmado no momento da perícia que tem ciência da invalidez desde a data do acidente, não declarou a ciência da permanência de sequela, mas apenas que ficou inválida, o que poderia ser temporário ou, como no caso, permanente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE. COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. 1
. Preliminar de coisa julgada desacolhida. Caso em que a presente demanda versa sobre lesão em segmento que não foi objeto da ação anteriormente ajuizada. 2. Prescrição. Inocorrência. O art. 206, §3o, inciso IX, do Código Civil estabelece o prazo prescricional de três anos para a cobrança do seguro DPVAT. Embora o termo inicial do prazo prescricional de três anos seja a data do sinistro, o seu curso resta suspenso caso haja pedido administrativo para o pagamento da indenização, ou a consolidação das lesões ocorra em momento posterior. 3. Hipótese em que os documentos médicos juntados aos autos atestam que a consolidação da lesão e a ciência inequívoca da invalidez permanente ocorreram somente no segundo semestre do ano de 2012, sendo que a demanda foi ajuizada em 04-04-2013, não havendo falar, portanto, em prescrição.
4. Nexo causal evidenciado conforme conclusões do laudo pericial produzido na fase instrutória e documentos acostados aos autos. Indenização devida, considerando o grau de invalidez apurado na perícia. RECURSO DESPROVIDO”.
(Apelação Cível n. 70082761289, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Isabel Dias Almeida, julgado em 30-10-2019).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DEMANDA JULGADA PRESCRITA - ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP No 1.388.030/MG – APLICAÇÃO DO ART. 543-C, § 7o, II, DO CPC SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA É A DATA DO LAUDO PERICIAL – VIABILIDADE DO PRONTO JULGAMENTO EM FACE A GRADAÇÃO DA LESÃO NO LAUDO PERICIAL COMPLEMENTA DE INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA – ART. 515, § 3o, DO CPC INDENIZAÇÃO DEVIDA – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNPS – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – SALÁRIO MÍNIMO COMO PARÂMENTRO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – JUROS DESDE A CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – PLEITO INICIAL PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.
Exceto nos casos de invalidez notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. Adotando a data do laudo pericial como termo inicial para contagem do prazo prescricional. Entendimento solidificado no julgamento do RESP No 1.388.030/MG, oriundo do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: STJ, REsp 1.388.030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11.06.2014, DJe 01.08.2014
.

Mesmo que a vítima não esteja incapacitada de forma permanente para o trabalho ou possuindo enfermidade incurável, se demonstrada a sua invalidez permanente, por meio de laudo pericial emitido por órgão competente atestando a sua situação, essa faz jus ao recebimento do Seguro Obrigatório DPVAT, uma vez que este é devido a quem sofre acidente envolvendo veículo automotor, independente da possibilidade de poder trabalhar após o sinistro, a teor do fixado pela Lei no 6.194/74, com as modificações trazidas pela Lei no 11.482/07.[...]”
(N.U 0037655-80.2012.8.11.0041, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 22/06/2016, publicado no DJE de 27/06/2016).

Posto isso,
não procede o argumento de prescrição
.

Por outro lado, alega sucumbência recíproca já que o pedido da autora não foi deferido na totalidade, visto que postulou 40 salários mínimos, sem levar em conta a graduação legal, e obteve somente R$5.600,00. Pugna pela distribuição proporcional desse ônus.

A pretensão principal da ora apelada foi acolhida, porém em montante abaixo do pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei n. 11.482/2007.

Mesmo que o valor dado à causa seja de 40 salários mínimos, costumeiramente utilizados antes da
edição da MP 451/08
, não há sucumbência da autora porque, de qualquer forma, a única pretensão formulada foi deferida.

Portanto, de fato a hipótese não era de distribuição proporcional. É dever da ré arcar com o total das custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA EM PARTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA (...)
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da ação, não implica sucumbência recíproca
.”

(TJMT Ap. 18909/2018, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 04/07/2018, publicado no DJE de 10/07/2018).

“
APELAÇÃO CÍVEL OPOSTA PELO BENEFICIÁRIO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em observância ao princípio da causalidade, ainda que o valor arbitrado a título de seguro obrigatório por invalidez permanente permaneça aquém daquele pretendido inicialmente, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatício
s
. (TJMS – AP. 08346281820138120001-MS 0834628-18.2013.8.12.0001, relator Des. Marco André Nogueira Hanson, julgado em 15/06/2015, 3a Câmara Cível, publicado em 17/06/2015).

A ré diz ainda que os honorários fixados na sentença são excessivos e desproporcionais. Pede a redução para 10% sobre o valor da condenação.

Conforme artigo 85, §8o, do CPC/15, para o arbitramento da verba sucumbencial devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2o.

Neste feito foi definida em R$2.000,00, o que, realmente, não atende a esse dispositivo, pois são exorbitantes. Desse modo, deve ser sopesado o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo dele exigido.

Todavia, é evidente que 10% sobre a quantia atribuída à condenação, como pretende a apelante, estão aquém do razoável, visto que não remuneram de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.

Assim, 20% sobre o valor da condenação são mais apropriados para a lide e ao reconhecimento da relevância do advogado para o funcionamento da Justiça.

Sobre o assunto:

“
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO CONFORME ESTABELECE O ART. 85 DO CPC.
- O princípio da sucumbência é subordinado ao da causalidade, assim, as custas processuais correm por conta de quem deu azo à instauração do processo, que, in casu, ocorreu em vista do inadimplemento da obrigação contraída pela parte apelante.
- Honorários Advocatícios corretamente arbitrados pelo Juízo do 1o Grau, conforme estabelece o art. 85, §2o do CPC, haja vista a ocorrência de condenação da parte. A partir da vigência do atual codex processual, verifica-se que a regra geral é que os honorários serão obrigatoriamente fixados entre 10% e 20%, tendo sua base de cálculo o montante da condenação (sentença condenatória),
o proveito econômico ou o valor da causa (sentença declaratória ou constitutiva), dependendo, então, da natureza da sentença para a definição da base sobre a qual incidirá o percentual a ser fixado. APELO DESPROVIDO”
. (Apelação Cível n. 70076327600, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Gelson Rolim Stocker, julgado em 29/03/2018).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
,

apenas para arbitrar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021